Tribunal: TJMT
Processo: 1005575-68.2023.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005575-68.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[FERNANDA EMILIE FERREIRA LIMA - CPF: 035.355.861-35 (RECORRENTE), FERNANDA EMILIE FERREIRA LIMA - CPF: 035.355.861-35 (ADVOGADO), ROBERTO RIBEIRO DA FONSECA JUNIOR - CPF: 052.302.561-09 (ADVOGADO), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRIDO), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE .-

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO
:
1005575-68.2023.8.11.0006.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES.

Recorrente/Recorrida:
FERNANDA EMILIE FERREIRA LIMA.

Recorrido/Recorrente:
L. P. FORMATURAS LTDA. – ME.

RELATOR:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
04 a 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS –
RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE FESTA DE FORMATURA – INAPLICABILIDADE DA
LEI No 14.046/2020 -
PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL PELA CONSUMIDORA – CLÁUSULA PENAL APLICÁVEL - ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, IV, DO CDC – REDUÇÃO DA PENALIDADE AO PATAMAR DE 10% (DEZ POR CENTO) - CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ –
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO, COM DESCONTO DA MULTA RESCISÓRIA REDUZIDA -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes à reforma da decisão monocrática prolatada no id. 243203183, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para
condenar
a reclamada na devolução do valor pago pela reclamante, aplicando a pena de multa ao patamar de 30% (trinta por cento), devendo a devolução do valor pago pela reclamante observar o desconto da multa fixada e ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do pedido de rescisão e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da citação, afastando a condenação em danos morais.

Ambas as partes recorreram da sentença.

A
reclamada
objetiva a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, que seja deduzida do ressarcimento de eventuais valores a multa de 30% e os honorários contratuais em 20%, ambos sobre o valor do contrato, afastando-se a condenação em danos morais.

A
reclamante
, em suas razões recursais, alega:

1)

A inocorrência de cancelamento unilateral do contrato pela reclamante;

2)

A abusividade e nulidade da cláusula que prevê multa de 30% sobre o valor total do contrato em caso de desistência do contratante;

3)

A redução da multa contratual de 30% para 10% das parcelas vencidas do contrato;

4)

A ocorrência de danos morais.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta no Contrato Individual de Agenciamento (id. 243202740), a parte autora, em
20/04/2019
,

firmou

contrato de prestação de serviços de agenciamento, captação de imagens e administração financeira com a demandada, no valor total de
R$ 5.920,00 (cinco mil novecentos e vinte reais)
, com a realização da festa de formatura prevista para fevereiro de 2023.

Relata que, em razão da pandemia de Covid-19, houve um atraso considerável na rotina acadêmica de grande parte dos alunos, como também dos eventos que seriam realizados pela agência contratada, o que ocasionou no desinteresse coletivo da turma em celebrar o evento de formatura.

Diante dessa situação, a comissão de formatura solicitou a rescisão contratual coletiva, porém, a autora não obteve êxito na devolução dos valores pagos, no montante de
R$ 4.843,44 (quatro mil oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos).
Ainda, alega a abusividade da multa rescisória cobrada pela reclamada.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade da aplicação de multa por desistência, equivalente a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.

Aduz, também, que teria o prazo de 12 (doze) meses para realizar o reembolso dos valores pagos, nos termos do art. 2°, § 6°, da Lei n° 14.046/2020.

A controvérsia cinge-se acerca da possibilidade, ou não, de redução/extinção da multa contratual previamente pactuada entre as partes, no caso de desistência por parte da contratante/consumidora, bem como na configuração, ou não, dos danos morais em razão da desídia da ré em devolver os valores pagos.

Importa consignar que a Lei no 14.046/2020, a qual dispõe sobre o adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura, em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, não é aplicável para o caso em análise, uma vez que a recorrente, embora promova eventos, não se enquadra no setor de turismo e cultura.

No caso, restou demonstrado nos autos que a reclamante, no dia
20/04/2019
, contratou os serviços da reclamada, bem como solicitou a sua rescisão, o que atraiu a incidência da multa contratual de 30% (trinta por cento) do valor do contrato (cláusula quinta –
id. 243202740
).

No entanto, apesar de lícita a cobrança de multa ante a rescisão do contrato pela reclamante, o
valor cobrado deve respeitar as normas protetivas do consumidor, de forma a não acarretar enriquecimento indevido à reclamada.

Nesse contexto, impende destacar que
a jurisprudência consolidada do

Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a legalidade da retenção do pagamento realizado até a rescisão entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO PELO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto
. 3. A modificação do percentual fixado na origem demanda interpretação de cláusula contratual e reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis em recurso especial (Súmulas nos 5 e 7/STJ).

4. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp 1778992/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021) (grifei).

Desse modo, no caso concreto deve ser aplicada a multa de
10% (dez por cento),
considerando que a motivação para a rescisão do contrato decorreu de um caso fortuito impossível de ser previsto por qualquer das partes.

No tocante ao dano moral,
não restou configurado
, visto que a parte autora foi quem solicitou a rescisão do contrato em razão dos reflexos da pandemia da Covid-19.

Ressalta-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.”

(STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)
.

Contudo, no caso dos autos,
não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados
, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

Logo, não havendo demonstração de ato irregular por parte da reclamada, não há que se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE AGENCIAÇÃO DE FORMATURA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECLAMANTE – DESISTÊNCIA DEVIDO COVID 19 - MULTA CONTRATUAL MANTIDA –
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Contrato de prestação de serviços de formatura, rescindido em razão da pandemia Covid-19. 2. O contrato pactuado entre as partes é claro quanto a porcentagem da multa por desistência de iniciativa do aluno, não havendo que se falar em abusividade. 3.
Em relação aos danos morais, a sentença também deve ser mantida, visto que a discussão travada neste caso, diz respeito a relação contratual, não havendo provas de qualquer excesso por parte da requerida que possa ter causado maiores transtornos
. 4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.” (N.U 1001214-61.2021.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 21/11/2022, publicado no DJE 26/11/2022) (grifei).

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser parcialmente reformada, alterando-se o percentual da multa rescisória ao patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor pago pela reclamante.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
reclamante
para
reduzir a multa rescisória ao patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor pago pelo consumidor
,
devidamente corrigido.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
reclamada
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024